Tribunal: TJSP
Processo: 0039849-47.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer e não-fazer cumulada com pedido indenizatório, distribuída livremente à 4a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Determinação de remessa dos autos para uma das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem. Descabimento. Demanda que versa sobre registro de nome de domínio de internet (tema ainda carente de disciplina legal no

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer e não-fazer cumulada com pedido indenizatório, distribuída livremente à 4a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Determinação de remessa dos autos para uma das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem. Descabimento. Demanda que versa sobre registro de nome de domínio de internet (tema ainda carente de disciplina legal no país). Inexistência de discussão direta sobre direito de marca ou qualquer outra propriedade industrial disciplinada na lei no 9.279/1996. Matéria, assim, não incluída no rol taxativo de competências definido no artigo 2o da Resolução no 763/2016 do V. Órgão Especial. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 4a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, ora suscitado.